Tribunal: TJBA
Processo: 8034939-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034939-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JULIA LEITAO GALVAO

Advogado(s)
:
MARIANE DOS SANTOS ALMEIDA, GABRIEL LAGO SANTOS, ALAN SOUZA MACEDO

AGRAVADO: CHARLIANE DOS ANJOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE
IN
DEFER
IU
LIMINAR POSSESSÓRI
A. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
RITO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 562 E SS. DO CPC.
INVALIDADE
DA
DECISÃO AGRAVADA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu liminar possessória em favor da agravante por necessidade de prévia dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o indeferimento liminar do pedido de reintegração de posse seguiu o rito especial previsto no art. 562 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 560 do CPC, “
o possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho
”.

4. O conjunto probatório constituído a partir do título de Foreiro, da certidão de casamento e de lançamento emitido pela prefeitura municipal não induzem posse, mas sim domínio. Desse modo, a documentação juntada com a inicial não é apta a comprovar a posse anterior ao suposto esbulho.

5. Contudo, não estando a inicial devidamente instruída com documentos comprobatórios da posse, o juiz, antes de indeferir a liminar, deveria “
determinar que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
” (art. 562 do CPC). Na hipótese, a decisão agravada foi proferida em desconformidade com o rito especial, devendo ser anulada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561 e 562.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034939-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA JULIA LEITAO GALVAO e como agravada CHARLIANE DOS ANJOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.